Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-98.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800185-98.2021.8.14.0035

APELANTE: JOVENI SANTIAGO DA SILVA, ALEXANDRE DOS SANTOS GOES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO E FURTO. PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
MÉRITO:

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES QUE LHES FORAM IMPUTADOS, BEM COMO A DESCLASSIFICAÇÃO EM RELAÇÃO A OUTRO DELITO. PRETENSÃO SOMENTE EM PARTE PROCEDENTE.

Não trazido aos autos provas fortes o suficiente para embasar um decreto condenatório, referente ao delito de furto, atribuído a um dos recorrentes, devendo a decisão condenatória, referente a esse crime, ser reformada para um decreto absolutório. Mantida as demais condenações, por se mostrarem provadas no processo a autoria delitiva atribuída aos recorrentes em relação aos demais delitos a que foram condenados.

REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PÁRA IMPORTE MENOR, APLICANDO-SE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PELO CRIME TER SE DADO EM SUA FORMA TENTADA, NA RAZÃO MÁXIMA PERMITIDA. TESE INFUNDADA
. Pena base, assim como pena final, que se mostrou nos seus devidos termos legais. A
tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a punir com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito. Decote procedido pelo juiz a quo dentro dos parâmetros legais e justos ao caso em exame.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
. Existência de prequestionamento ficto, de acordo com o art. 1.025 do Novo Código de Processo Civil.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, interposta por
Joveni Santiago da Silva e Alexandre dos Santos Goes
,
todos assistidos pela Defensoria Pública Estadual
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que condenou os apelantes as penas abaixo definidas:

-
ALEXANDRE DOS SANTOS GOES: A
rtigo 157, §3º, II c/c art. 14, II ambos do CP
(
pena de

15 (quinze anos e sete meses) anos de reclusão, e ao pagamento de 800 dias-multa)
; Art. 157, §2-A c/c art. 14, II ambos do CP
(pena de

04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 200 dias-multa)
e Art. 155, §1º do CP
(
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 300 dias-multa
)
.

-
JOVENI SANTIAGO DA SILVA: A
rtigo 157, §3º, II c/c art. 14, II e 29 todos do CP
(pena de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e ao pagamento de 800 dias-multa).

Narra a denúncia constante à ID 10050396, in verbis:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28/02/2021, por volta das 01h20min, o denunciado
ALEXANDRE DOS SANTOS GOES
, tentou roubar a vítima Juliano dos Santos Moraes que estava numa residência localizada na rua Pedro Alvares Cabral mas não obtendo êxito e, em seguida utilizando as mesmas circunstâncias, já por volta das 02h00min subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular de marca Samsung Galaxy J4, Preto, e a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) do Posto de Gasolina Bandeira Branca, localizado rua Dr. Picanço Diniz. Continuando seu intendo agressivo, também bem efetuou disparo de arma de fogo e agrediu fisicamente a vítima frentista Álvaro Ney Batista dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de lesão corporal no ID nº 24149274 - Pág. 2 e, na sequência, por volta das 03h00min, o denunciado também subtraiu para si 01 (um) Notebook e 01(uma) Televisão Panasonic de 32”, em prejuízo da vítima Onestaldo do Carmo Bentes da Costa.

Segundo infere-se, o denunciado ALEXANDRE, agiu em coautoria com os denunciados
JOVENI SANTIAGO DA SILVA e DAVID DA FONSECA CERDEIRA,
uma vez que JOVENI foi o mandante dos assaltos, o qual entregou ao denunciado ALEXANDRE a arma de fogo para que cometesse os crimes e com os valores, pagasse dívidas decorrente de compra de drogas, enquanto que DAVID era aquele que guardava o armamento. Ou seja, tem-se três pessoas agindo em concurso sendo um executor dos crimes, ao passo que outro (JOVENI) dava as coordenadas dos assaltos e a logística era realizada pelo DAVID.

Consta nos autos que, uma equipe da Policia Militar foi informada acerca de um assalto ocorrido no Posto de Gasolina Bandeira Branca, momento em que passou a efetuar as primeiras diligências, na ocasião, receberam informação de que o denunciado ALEXANDRE, estaria escondido na feira do agropecuário, e após diligências no local, lograram êxito em prender o denunciado.

Ocorre que, a vítima Juliano dos Santos Moares, compareceu em sede policial e declarou que, no dia 28/02/2021, por volta das 01h20min, estava na frente da casa de um amigo Deibson Manzoli Rogoni, quando foi surpreendido com a chegada do denunciado ALEXANDRE, o qual estava de posse de uma arma de fogo e lhe disse: “PERDEU PERDEU”. Relatou que o denunciado trajava um casaco vermelho com a logomarca da TAM (linhas aéreas) e na ocasião, este lhe empurrava até o portão para entrar na residência, enquanto apontava uma arma em sua cabeça. Informou que reagiu ao assalto e conseguiu derrubar o denunciado, momento em que correu e se trancou na residência de seu amigo Deibson. Por fim, confirmou que o denunciado tentou entrar na residência e efetuou um disparo de arma de fogo, entretanto, após alguns minutos desistiu da empreitada criminosa e fugiu do local.

A vítima Alvaro Ney Batista dos Santos relatou que, estava sentado na recepção do posto de gasolina Bandeira Branca quando foi surpreendido pelo denunciado ALEXANDRE o qual, lhe apontou uma arma de fogo, anunciou o assalto e lhe exigiu dinheiro. Declarou que entregou a quantia de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) para ALEXANDRE, entretanto este exigiu mais dinheiro, tendo respondido que não tinha, momento em que o denunciado tentou efetuou dois disparos de arma de fogo, mas o revolver não funcionou, ocasião em que desferiu uma “coronhada” em sua cabeça.

Diante da primeira falha no disparo com a arma de fogo, o denunciado novamente efetuou um disparo com o revólver mas desta vez acabou por atingir de raspão mãe direita da vítima frentista. Por fim, informou que ALEXANDRE subtraiu seu aparelho celular de marca Samsung Galaxy J4, Preto em seguida, fugiu do local pela rua Lauro Sodré.

A vítima Onestaldo do Carmo Bentes da Costa, compareceu em sede policial e declarou que, no dia 28/02/2021, por volta das 03h00min, durante o repouso noturno, o denunciado entrou em sua residência, localizada na Av. Pref. Nelson Souza, nº395, bairro Santa Terezinha, e subtraiu 01 (um) Notebook eMachines Windows 7, e 01(uma) Televisão Panasonic de 32”, na ocasião, uma vizinho lhe telefonou para lhe alertar que alguns indivíduos haviam passado e afirmou que as câmeras de segurança gravaram a atuação criminosa.

Ouvido perante autoridade policial, o denunciado ALEXANDRE alegou que devia a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), decorrente de dívida de droga, ao denunciado JOVENI. Aduziu que o denunciado JOVENI lhe ameaçou de morte caso não pagasse a dívida. Confirmou que JOVENI lhe fez a proposta de efetuar o roubo junto ao posto Bandeira Branca e lhe entregou a arma de fogo para que praticasse o crime. Por fim, relatou que na noite do dia 28/02/2021, tentou roubar uma residência localizada na rua Pedro Alvares Cabral, entretanto, a vítima reagiu e lhe agrediu com um soco, e após a tentativa falha, se dirigiu ao Posto de Gasolina Bandeira Branca, abordou o frentista e efetuou um disparo de arma de fogo, de onde subtraiu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e após assaltar o posto de gasolina decidiu furtar uma residência, localizada na Av. Pref. Nelson Souza, de onde furtou 01 (um) Notebook e 01(uma) Televisão Panasonic de 32”.”

Em razões recursais manejadas por
ALEXANDRE DOS SANTOS GOES
, ID 10050633 e ss
, este requer a absolvição das condutas que lhes estão sendo imputadas, por entender desprovido os autos de provas suficientes para ensejar uma condenação em relação aos atos praticados em face das vítimas Juliano dos Santos, Deibson Mazoli e Onestaldo do Carmo.

Em relação a vítima Álvaro Ney, postula a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender injusta a pena aplicada, devendo esta ser dosada no mínimo legal para os tipos penais violados, além do que, a causa de diminuição de pena pela tentativa deverá ser aplicada em seu máximo permitido. Por final, requer o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões interpostas por
JOVENI SANTIAGO DA SILVA
,
ID 10050631
, este postula sua absolvição, por negativa de autoria e carência de provas nos autos. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por acreditar que a mesma foi imposta de forma injusta, devendo ser a pena aplicada no mínimo legal para o tipo penal
violado e, a causa de diminuição de pena,
pelo crime ter se dado em sua forma tentada, aplicada em seu máximo permitido, que no caso é de 2/3 (dois terços), redefinindo o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

Por último, requer o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida em relação ao apelante Alexandre dos Santos Goes e, em relação ao apelante Joveni Santiago da Silva, entende que seu recurso deverá ser provido, para absolvê-lo da conduta que lhe foi imposta.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos manejados.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade postulado por ambos os recorrentes, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço dessa matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte dos recursos interpostos.

Passo a analisar as teses apresentadas, na seguinte ordem:

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE

ALEXANDRE DOS SANTOS GOES

1- Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição do apelante das condutas que lhes estão sendo imputadas, por entender desprovido os autos de provas suficientes para ensejar uma condenação em relação aos atos praticados em face das vítimas Juliano dos Santos, Deibson Mazoli e Onestaldo do Carmo e, em relação a vítima Álvaro Ney, postula a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese merece prosperar em parte, as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório em face do mesmo, em relação a maioria das vítimas, com exceção do ofendido Onestaldo do Carmo, já que em relação a esta não ficou demonstrada a certeza de que o acusado tenha praticado a conduta que lhe foi atribuída,
senão vejamos
:

A vítima
ONESTALDO DO CARMO BENTES DA COSTA, disse em juízo, mídia dos autos, que
sua esposa acordou de madrugada, tendo esta visto que o portão de trás da casa estava aberto, então resolveu chamar o depoente; que o depoente subiu para o andar de cima e viu que haviam subtraído o notebook e a televisão; que afirmou que seu vizinho lhe chamou e disse que outro vizinho tinha visto um rapaz passando com a televisão e o notebook; que na manhã seguinte registrou um Boletim de Ocorrência; que um tempo depois recebeu ligação de um policial dizendo que já haviam prendido os indivíduos que haviam roubado sua casa; que se dirigiu à delegacia; que seus bens não foram recuperados; que teve um prejuízo de aproximadamente R$2.000,00 (dois mil reais); que seus vizinhos disseram para ir até o posto porque os indivíduos tinham passado por lá com a televisão e Inclusive a antena estava jogada perto do posto; que foi lá no posto, mas não viu nada além de uma sandália que o ladrão deixou em sua casa; que o ladrão pulou o muro abrir o portão e abriu a porta, que acredita que ele tenha puxado a chave de cima da mesa; que o depoente não viu ninguém, o que soube foi através da polícia e dos vizinhos que viram.
Afirmou o depoente que em nenhum momento sabe apontar quem o roubou, pois não viu a ação criminosa; que não pode acusar ninguém porque não viu os criminosos
.

O acusado, ALEXANDRE DOS SANTOS GOES, negou
, em juízo, este crime em questão, afirmando que não praticou a conduta delitiva.

No que e refere a esta vítima
,
vejo claramente que não há provas seguras nos autos que demonstre a autoria delitiva atribuída ao denunciado
ALEXANDRE DOS SANTOS GOES
, quanto ao crime de furto, já que a própria vítima
Onestaldo do Carmo Bentes da Costa
disse várias vezes em juízo, inclusive ressaltando em alto e bom tom que não poderia reconhecer ninguém como sendo o autor do fato que lhe vitimou, porque não viu a ação criminosa, tendo apenas tomado conhecimento pelo que alguns vizinhos lhe falaram, não tendo nenhuma testemunha ocular nos autos quanto a este crime em questão, não se podendo fundamentar qualquer decisão condenatória na negativa do ofendido em admitir se o acusado foi ou não a pessoa que praticou o crime em sua residência,
razão pela qual o apelante deve ser absolvido da conduta que lhe foi imposta, descrita no art. 155, § 1º, do CPB, em relação a vítima Onestaldo do Carmo
.

De forma diversa se mostra a condenação em relação as outras duas vítimas dos autos, pois aqui estão presentes provas suficientes para ensejar um decreto condenatório

em face do apelante
.

Já em relação a vítima
JULIANO DOS SANTOS
as provas se mostraram contundentes para ensejar um decreto condenatório.

A vítima JULIANO DOS SANTOS MORAES, narrou em juízo, mídia constante dos autos,
que Alexandre anunciou o assalto quando o depoente estava urinando na rua; que Alexandre anunciou o assalto apontando a arma para a cabeça do ofendido; que Alexandre não estava de máscara no momento do assalto; que o depoente resolveu dar uns murros no apelante, tendo este perdido o equilíbrio e permitido que o depoente corresse para dentro da casa; que o recorrente ainda chegou a correr atrás do depoente, mas não conseguiu pois o depoente fechou todas as portas da residência, não dando chance do réu entrar no local; que no local havia criança e mulheres; que Alexandre estava de jaqueta vermelha quando anunciou o assalto e com a mesma jaqueta quando foi preso, e que fez o reconhecimento de Alexandre na delegacia de polícia e que tinha duas pessoas uma do lado da outra para fazer o reconhecimento.

Da mesma forma é em relação à vítima

ÁLVARO NEY BATISTA
, aqui também se mostrou provada a autoria delitiva atribuída ao recorrente Alexandre, pois o ofendido, em seu depoimento em juízo, mídia dos autos, esclareceu que no data do crime foi abordado pelo réu Alexandre; que reconhece o réu na audiência de instrução; que o denunciado abordou o declarante e exigiu que este deitasse no chão; que foi exigido dinheiro do depoente; que foi dado o dinheiro que o declarante tinha no seu bolso; que foi exigido mais dinheiro; que o recorrente colocou a arma na cabeça do depoente e atirou; que a arma não disparou; que atirou novamente, mas a arma de novo não disparou; que o depoente percebeu que sua vida estava em risco e tentou se defender; que o réu lhe deu uma coronhada; que o réu lhe acionou a arma de fogo pela terceira vez; que desta vez a bala pegou na mão do depoente; que declara que estaria morto caso os dois tiros desferidos em sua cabeça não tivesse travado.

O acusado
ALEXANDRE DOS SANTOS GOES afirmou que roubou realmente a vítima
Álvaro Ney, no entanto, nega que
tenha desferido coronhada neste ofendido, bem como que tenha acionado o gatilho de sua arma duas vezes em direção da cabeça da vítima, enfatizando que o único disparo que ocorreu em direção da vítima foi acidental, que não tinha intenção em desferir o tiro, mas acabou atirando sem querer.

Cabe ressaltar que as vítimas Juliano dos Santos e Álvaro Ney reconheceram o denunciado como sendo o autor dos crimes que lhes vitimaram, tendo narrado o fato criminoso em minúcias de detalhes, devendo ser dada credibilidade a voz dos ofendidos, já que em crimes dessa natureza, que ocorrem de forma obscura, a palavra da vítima tem sempre valor probante para embasar uma condenação.

Assim, quando o relato prestado pelas vítimas se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo indícios a apontar a existência de qualquer mácula no depoimento das vítimas ou animosidade entre elas e o acusado, seus depoimentos tornam-se capaz de sustentar um édito condenatório.

Neste sentido já decidi em outro caso similar:

“APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCINIO – DESCLASSIFCAÇÃO PARA ROUBO MAJORADOO OU RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima, demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, em que aquele afirmou que o acusado, na companhia de outros meliantes, efetuaram disparos de arma de fogo, contra o ofendido, o qual não faleceu por circunstâncias alheias a sua vontade, não havendo que se falar em desclassificação, tão pouco em participação de menor importância, se o acusado participou ativamente na prática delituosa. REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado valorou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, em 20 (vinte) anos de reclusão. Na 2ª fase, deixou de aplicar a atenuante de confissão, considerando o disposto na sumula n. 231 do STJ, devidamente, sob pena de indevida violação ao dever de uniformização da jurisprudência. Na 3ª fase, pela causa de diminuição, o magistrado reduziu a pena da 1⁄2, restando fixada definitivamente.” (TJ-PA - APR: 00034286720168140097, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Logo, incabível se mostra a pretendida absolvição pleiteada pelo apelante Alexandre dos Santos Goes em relação aos crimes praticados em face dessas duas vítimas dos autos, devendo o édito condenatório permanecer intocável, por seus próprios fundamentos.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal
.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender injusta a pena aplicada, devendo esta ser dosada no mínimo legal para os tipos penais violados, além do que, a causa de diminuição de pena pela tentativa deverá ser aplicada em seu máximo permitido.

Após compulsar a dosimetria presente à ID 10050608, entendo que nada há na referida decisão que possa maculá-la, já que o juízo sentenciante a formulou dentro de todos os parâmetros legais e proporcionais necessários, estando esta devidamente em termos, senão vejamos:

No que se refere a pena base aplicada, entendo que esta, em relação a ambos os delitos praticados, deve se manter in totum, já que, no que tange ao delito de latrocínio tentado, que possui uma pena em abstrato de 20 a 30 anos de reclusão, o apelante teve a mesma imposta em 23 anos de reclusão, ou seja, apenas um pouco acima do mínimo permitido em lei. Da mesma forma ficou a pena base do delito de roubo majorado tentado, que possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos de reclusão, que ficou dosada em 06 anos de reclusão, também um pouco acima de seu mínimo permitido, já que existente circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, o que conduz a pena base sempre para além do mínimo legal permitido no tipo penal violado.

Também entendo, de forma diversa do apelante, que o pretendido aumento da causa de diminuição de pena, pelos crimes terem se dado em sua forma tentada, já que à tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a punir com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito.

O entendimento doutrinário é no sentido de que, "
quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução
" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Ímpetus, 2007. p. 263).

O STJ, em reiteradas decisões tem considerado que a escolha da fração de diminuição de pena a ser adotada nas hipóteses de tentativa de latrocínio ou roubo deve ser definida observando-se a maior ou menor proximidade da efetivação do resultado naturalístico desejado pelos agentes.

Pelo que dos autos consta vejo que o denunciado não faz jus ao decote máximo dessa causa de diminuição de pena, contida no art. 14, II, do CPB, pois, no que se refere ao crime de latrocínio tentado, o apelante chegou a acionar por duas vezes a arma municiada em direção à cabeça da vítima, somente não completando seu intuito criminoso por motivos alheios a sua vontade, já que a arma não deflagou os projéteis, conseguindo efetuar somente o terceiro disparo, no momento em que a vítima tinha resolvido reagir, sendo atingida esta somente a sua mão, vindo o réu a empreender fuga do local.

No crime de roubo majorado tentado, também não se aplica o decote máximo pretendido, pois o crime em questão estava prestes a se consumar, só não acontecendo em virtude de reação imediata da vítima, que pegou o denunciado de surpresa, já que este estava com a arma apontada para sua cabeça, fazendo com que o apelante perdesse o equilíbrio dando espaço para que o ofendido corresse e fosse para dentro da casa de seu amigo, onde trancaram o local impossibilitando a entrada do meliante ao recinto.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No que tange ao art. 14, II, do CP, pode-se afirmar que, quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena. 2. É incontroverso nos autos que a hipótese é de tentativa branca, já que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o réu não conseguiu ferir a vítima com o disparo de arma de fogo efetuado. Não há dúvida, portanto, que o bem jurídico (vida), nesse caso, embora tenha sofrido ameaça, não foi efetivamente alcançado pela conduta delituosa. Em situações de tentativa branca, esta Corte Superior tem aplicado a fração de 2/3 (dois terços), que é a máxima prevista no dispositivo de regência. 3. Não tendo as instâncias ordinárias fundamentado de forma concreta e idônea a redução da pena na fração mínima, constatando-se tratar-se de tentativa branca ou incruenta, cabível é a redução da pena na fração máxima de 2/3. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 678017 PB 2021/0207710-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE

JOVENI SANTIAGO DA SILVA

1 - Da requerida absolvição.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por negativa de autoria e carência de provas nos autos.

Não pode prosperar a pretensão aqui ventilada, já que o outro acusado, Alexandre dos Santos Goes, ID 10050347, pág. 11, disse em seu depoimento ainda na fase inquisitiva, que o recorrente Joveni Santiago da Silva foi a pessoa que lhe emprestou a arma de fogo para prática de assaltos na região, para que pudesse saldar dívida de drogas com Joveni, tendo inclusive este apontado o Posto de Gasolina como um dos alvos a serem roubados, fato este confirmado pelo depoimento da testemunha,
Policial Militar, ANDERSON LIMA DOS SANTOS, procedido em juízo
,
não merecendo assim guarida a tese absolutória esposada por este apelante.

2 - Da pretendida redefinição da pena aplicada.

Requer de forma subsidiária a reanálise da dosimetria penal, por acreditar que a mesma foi imposta de forma injusta, devendo ser a pena aplicada no mínimo legal para o tipo penal violado e, a causa de diminuição de pena, pelo crime ter se dado em sua forma tentada, aplicada em seu máximo permitido, que no caso é de 2/3 (dois terços), redefinindo o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

Analisando a dosimetria exposta na sentença constante à ID 10050608, entendo que nada se mostra necessário a qualquer correção que seja, pois a pena base, assim como a final, em ambas as condenações, foram fundamentadas de forma justa e idônea para o caso em análise, tendo a causa de diminuição de pena, pelo crime ter sido em sua forma tentada, aplicada em patamar adequado, já que, como fundamentado na decisão recorrida, no que se refere ao crime de latrocínio tentado, a vítima chegou a ser atingida pelo tiros disparados por um dos denunciados, o que mostra que o fato chegou bem próximo a sua consumação, só não existindo essa consumação em virtude de circunstâncias completamente alheias a vontade do réu, podendo o decote pela tentativa ter sido em fração maior, caso esta tivesse sido considerada uma tentativa branca, quando sequer a vítima é atingida, o que não é o caso dos autos.

À tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a punir com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito.

O entendimento doutrinário é no sentido de que, "
quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução
" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Ímpetus, 2007. p. 263).

O STJ, em reiteradas decisões tem considerado que a escolha da fração de diminuição de pena a ser adotada nas hipóteses de tentativa de homicídio deve ser definida observando-se a maior ou menor proximidade da efetivação do resultado naturalístico desejado pelos agentes.

Pelo que dos autos consta vejo pelo simples motivo da vítima ter sido atingida por disparos de arma de fogo já é razão suficiente para se aplicar a causa de diminuição de pena na fração de 1/3, como procedido na sentença combatida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA BRANCA. INVIABILIDADE. OCORRÊNCIA DE LESÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito. 2. No caso, a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos efetuados pelos agentes, o que significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostrando-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente 1/3 (um terço). 3. Consequentemente, descabido o reconhecimento da ocorrência de tentativa branca e a aplicação da fração máxima de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, como pretendido pela defesa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1330689 MS 2018/0177451-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. (....) 5. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 6. Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram ser cabível a redução da pena pela tentativa em 1/2 devido ao iter criminis percorrido, ressaltando a multiplicidade de disparos e a perseguição à vítima, a qual foi atingida no braço, haja vista a má pontaria do réu, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita. 7. Writ não conhecido. (HC 406.773/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017)

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.°, IV, C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. (1) VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. (2) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (3) REGIME INICIAL FECHADO. FIXADO APENAS COM BASE NA HEDIONDEZ. AFERIÇÃO IN CONCRETO ACERCA DA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. (4) WRIT NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. A redução da pena relativa à tentativa no patamar máximo, como requerido pela defesa, não encontra justificativa plausível, uma vez que o instâncias de origem apresentaram fundamentação idônea para aplicar a fração de 1/2 (metade). 3. A obrigatoriedade do regime inicial fechado prevista na Lei de Crimes Hediondos foi superada pela Suprema Corte, de modo que a mera natureza do crime não configura fundamentação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Com o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das Execuções avaliar o caso sub judice, no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que o Tribunal a quo não procedeu à análise dos elementos concretos constantes dos autos à luz das balizas delineadas pelo art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para que, afastada a obrigatoriedade do regime inicial fechado (art. 2. °, § 1.°, da Lei n.° 8.078/90), o Juízo das Execuções, analisando o caso concreto, avalie a eventual possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena. (HC 245.187/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 04/04/2014)

Desta feita, não existe razão para se modificar a pena imposta, muito menos o regime de seu cumprimento, devendo a sentença guerreada permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

somente
para absolver o apelante
Alexandre dos Santos Goes,
da conduta
que lhe foi imposta,
descrita no art. 155, § 1º, do CPB
, mantendo-se as demais condenações constantes na sentença

em relação a ambos os denunciados
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 16/04/2024